Tribunal: TJPA
Processo: 0817953-06.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817953-06.2021.8.14.0401

APELANTE: FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA, JONAS FIGUEIREDO CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado. Art. 157, §2º, inciso II, do cpb. Pleito de absolvição. Insuficiência probatória. Não ocorrência. Fixação da pena-base no patamar mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Aplicação da súmula 231 do stj. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca da Capital/PA, que condenou os réus a 06 anos e 08 meses de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Pretensão: (i) absolvição por insuficiência probatória, com alegação de fragilidade no conjunto probatório; (ii) aplicação da pena-base no mínimo legal; (iii) reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do crime estão comprovadas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas, bem como pelos elementos materiais, como a apreensão de objetos subtraídos e a prisão em flagrante dos réus. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso.

4. Quanto à pena-base, não foram apresentadas justificativas concretas que sustentassem a exasperação realizada na sentença. Todas as circunstâncias judiciais são favoráveis aos réus, devendo a pena ser fixada no patamar mínimo legal.

5. Reconhecida a atenuante da menoridade relativa, no entanto, sua aplicação não reduz a pena abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e parcialmente providos para reduzir as penas dos réus para 05 anos e 04 meses de reclusão, com 13 dias-multa, mantido o regime semiaberto.

Tese de julgamento
: “1. Nos crimes de roubo majorado, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, tem valor probante suficiente para sustentar a condenação. 2. A fixação da pena-base no patamar mínimo legal deve ocorrer quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu. 3. A aplicação da atenuante da menoridade relativa não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, inciso II; STJ, Súmula 231; CPP, art. 59; STJ, Súmula 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por FELIPE MACEDO DE OLIVEIRA e JONAS FIGUEIREDO CAMPOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital da Comarca da Capital/PA, que os condenou
à mesma pena de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 133 (cento e trinta três) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta da peça informativa que, na noite do dia 19/11/2021, policiais militares, em ronda ostensiva na circunscrição de Icoaraci (VTR 2605), foram acionados via CIOP (Protocolo nº 812574), recebendo informação de que três indivíduos, com emprego de armas de fogo, teriam assaltado uma pizzaria, localizada na travessa das Andradas, entre Sétima Rua e Oito de Maio, bairro Ponta Grossa, subtraindo aparelhos celulares e uma motocicleta das vítimas.

Realizada a localização, via GPS, da motocicleta, os policiais militares se deslocaram ao Distrito de Outeiro e, lá chegando, na avenida Paulo Costa, bairro Água Boa, depararam-se com a motocicleta que havia sido roubada. Os indivíduos que se encontravam na motocicleta, ao perceberem a guarnição policial, empreenderam fuga, porém, após acompanhamento, na rua Paulo Costa por volta das 23h, obedeceram à voz de prisão. Na ocasião, os indivíduos, posteriormente identificados como Felpe Macedo de Oliveira e Jonas Figueiredo Campos, perderam o controle da motocicleta e caíram, sofrendo escoriações.

No momento da abordagem policial, os ora denunciados estavam na posse dos aparelhos celulares e motocicleta das vítimas Afonso Henrique Barbosa Ferreira e Maycon Henrique Paixão Raiol, bem como na posse de um simulacro de arma de fogo. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja a
absolvição de ambos
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal
, bem como, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos recursos, tão somente para que a pena-base seja fixada em seu mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento
dos apelos.

É o relatório.

À douta revisão,
para fim de inclusão em pauta do
plenário virtual
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes, invocando o princípio do
in dubio pro reo
,
almeja a absolvição de ambos
, diante da fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo Termo de Exibição e Apreensão do Objeto (ID nº 19445882 – Pág. 22), bem como, o Auto de Entrega (ID nº 19445882 – Pág.23), bem como, pelos depoimentos da vítima e da testemunha em juízo, senão vejamos.

A testemunha Whendel Tayrone Rorigues da Silva, policial militar que participou da operação que findou na prisão dos denunciados, que quando inquirida por ocasião da audiência de instrução e julgamento confirma a existência do delito. Afirma a testemunha que estava em serviço de rotina, quando sua guarnição foi acionada via CIOP, informando de um crime de roubo no qual subtraíram, dentre outros objetos, uma motocicleta com GPS – sendo, portanto, possível a sua localização. Diante de tais informações, passaram a diligenciar até que finalmente localizaram a motocicleta circulando pelo Distrito de Outeiro e fizeram a detenção do veículo. Na ocasião ainda houve perseguição ao veículo roubado, sendo que em certo momento os Réus acabaram por perder o controle da moto e caíram em via pública, o que facilitou suas prisões. Durante a revista, foram encontrados na posse dos Réus os outros objetos subtraídos. A testemunha relata, ainda, que na ocasião da prisão, a vítima se encontrava no local e de imediato reconheceu os dois assaltantes presos, assim como sua motocicleta e demais objetos subtraídos. Por fim, confirma que reconhece os denunciados, presentes na sala de audiência, como sendo as pessoas que foram presas na posse do veículo roubado e dos demais objetos subtraídos.

A vítima Afonso Henrique Barbosa relata que estava trabalhando em seu comércio pela parte da noite, na companhia de outras pessoas, quando foi surpreendido pela chegada de três pessoas, todas homens, e um deles trazia consigo o que parecia ser uma arma de fogo. O referido homem anunciou o assalto, sendo que na ocasião os assaltantes subtraíram sua motocicleta, certa quantia e seu aparelho de telefone celular. Relata a vítima que também foi roubado outro aparelho de telefone celular pertencente ao seu sobrinho que se encontrava no local. A vítima declara que, após a subtração, os assaltantes se evadiram usando a sua motocicleta, e o veículo estava com o aparelho de GPS ligado. Sendo assim, acionou a guarnição da polícia militar e, após rastreamento, a motocicleta foi localizada, juntamente com dois dos assaltantes. Declara que durante as diligências, se encontrava no interior da viatura policial e no momento da abordagem, reconheceu os dois assaltantes presos em flagrante. Afirma que durante o assalto, um dos assaltantes usava uma arma de fogo e o outro usava uma faca de cozinha. Por fim, declara que seus bens roubados foram recuperados, exceto o valor em dinheiro e que os assaltantes foram presos e apresentados na delegacia de polícia, tendo sido reconhecidos como sendo os denunciados Felipe Macedo e Jonas Figueiredo.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima narrou de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas demais vítimas ouvidas na fase policial.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Sendo assim, não há que se falar na
absolvição
dos réus.

2. Das Requeridas Alterações na Pena

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a
aplicação da pena-base em seu patamar mínimo legal
, bem como, o
reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

Neste ponto,
assiste parcial razão à defesa
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal.

Quanto ao Denunciado Felipe Macedo de Oliveira:

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 105197391).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente, sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima, considero neutro.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não tenha havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes.

Sem Atenuante, posto que este juízo entende pelo não acolhimento da atenuante genérica de menor de 21 anos na data do fato, eis que como o reconhecimento da maioridade civil ocorre aos 18 anos para todos os atos da vida civil, tal entendimento deve ser aplicado também para os atos da esfera penal.

Sem causa de Diminuição.

Presente a causa de Aumento de que trata o Art. 157, § 2º, II – concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) restando a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e mais 133 (cento e trinta três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 19.11.2021, prisão essa convertida em preventiva e posteriormente revogada na data de 25.11.2021, razão pela aplico a detração de 06 (seis) dias de reclusão, restando na pena-base 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

Quanto ao Denunciado JONAS FIGUEIREDO CAMPOS.

O réu, à época do delito, não apresentava antecedentes criminais (ID 105197392).

A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.

A conduta social e a personalidade da agente, sem dados específicos para uma avaliação.

O comportamento da vítima, considero neutro.

Os motivos determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.

As circunstâncias do crime são as normais do tipo.

E, por fim, as consequências do crime restaram provadas, embora não ter havido prejuízo patrimonial para a vítima, em razão da res furtiva ter sido devolvida, as consequências de ordem moral e psicológica restaram indubitavelmente reconhecidas.

Considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem Agravantes.

Sem Atenuante, posto que este juízo entende pelo não acolhimento da atenuante genérica de menor de 21 anos na data do fato, eis que como o reconhecimento da maioridade civil ocorre aos 18 anos para todos os atos da vida civil, tal entendimento deve ser aplicado também para os atos da esfera penal.

Sem causa de Diminuição.

Causa de Aumento de que trata o Art. 157, § 2º, II – concurso de pessoas, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço) restando a pena-base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e mais 133 (cento e trinta três)) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Da Detração da Lei nº 12.367/2012.

Constate-se que o Denunciado foi preso em flagrante de delito na data de 19.11.2021, prisão essa convertida em preventiva e posteriormente revogada na data de 25.11.2021, razão pela aplico a detração de 06 (seis) dias de reclusão, o que restou na pena-base de 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, como CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL.

(...)

A pena de reclusão será cumprida em regime inicialmente semiaberto, posto que as circunstâncias judiciais possibilitam a aplicação do disposto no Artigo 33, § 2º, “b” c/c §3º, do Código Penal.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base dos recorrentes em
05 (cinco) anos
,
por considerar desfavoráveis a culpabilidade, os motivos e as

consequências do crime
.

Não ponderou, a meu ver, justificativa plausível para estas circunstâncias, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Do percuciente exame dos autos, verifica-se que a
culpabilidade dos apelantes não ultrapassou aquela já punida pelo próprio tipo penal
. Essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto, o que não ocorre no caso em tela.

Quanto aos
antecedentes,
são favoráveis, eis que, de acordo com as certidões de ID’s nº 19446016 e nº 19446017, não há notícia de condenação transitada em julgada em relação a ambos os réus.

Em relação à
conduta social
e à
personalidade,
não há elementos que permitam a adequada valoração de ambas as circunstâncias.

No tocante aos
motivos do crime
, são normais ao tipo.

As
circunstâncias
do crime não desbordam do tipo.

As
consequências
do crime são normais ao crime.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Levando em conta a nova valoração das circunstâncias judiciais,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser corrigida e reduzida ao patamar mínimo legal, dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais,
de modo que a estabeleço em
04 (quatro) ano de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Na segunda fase dosimétrica,
vê-se que, de fato, o magistrado
a quo
deixou de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, à qual os réus fazem jus, eis que eram menores de 21 (vinte e um) anos por ocasião do cometimento do delito, consoante documentos de ID nº 19445882 – Págs.25 e 26.

Deixo, todavia, de aplicá-la, eis que a reprimenda, após a correção ora procedida, já se encontra no patamar mínimo cominado ao crime em tela,
de modo a obedecer à
Súmula 231/STJ
, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Inexistem agravantes.

Na
terceira fase
, sem causas de diminuição.

Mantenho o acréscimo da fração de 1/3 (um terço) referente à causa de aumento do concurso de pessoas,
tornando a pena dos réus concreta e definitivamente fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Considerando o disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, mantenho o
regime semiaberto
para o cumprimento daquelas reprimendas.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos e LHES DOU PARCIAL PROVIMENTO, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024